Tribunal: TJES
Processo: 0001712-58.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprova-se a materialidade delitiva através do Auto de Apreensão (fl.
16
), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17
),
do
Boletim Unificado
nº

29223855
(fls.
1
8
/
23),
além do
Laudo
de
Perícia Criminal – Exame
Químic
o

(
fl.
132
),

ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial (Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante 2º SGT/PMES Wantuil Andrade de Mattos e SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões às fls. 05/06-veros) e

corroborad
os

em juízo

(fls.
180/186)
, sob
o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001712-58.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CARDOSO DE MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprova-se a materialidade delitiva através do Auto de Apreensão (fl.
16
), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17
),
do
Boletim Unificado
nº

29223855
(fls.
1
8
/
23),
além do
Laudo
de
Perícia Criminal – Exame
Químic
o

(
fl.
132
),

ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial (Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante 2º SGT/PMES Wantuil Andrade de Mattos e SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões às fls. 05/06-veros) e

corroborad
os

em juízo

(fls.
180/186)
, sob
o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1712
-
5
8
.20
16
.8.08.00
04

APELAN
TE:
DIEGO CARDOSO DE MATOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

DIEGO CARDOSO DE MATOS
e
m face da r. sentença
de fls.
221/256
,

pro
ferida
pel
o

Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara
de
A
nchieta
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos da
Lei nº
11.343/06,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP,
à pena definitiva de
04
(
quatro
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal)
e

606
(
s
eiscentos
e seis
) dias-multa.

Em razões de fls.
331
/
33
3
,
sustenta a defes
a:

I) que todo o ilícito se deu ao lado de fora da casa do apelante, local conhecido pela intensa traficância, ou seja, toda a movimentação suspeita de dois indivíduos quanto as drogas não guardam relação com o recorrente; II) no momento da abordagem, o recorrente encontrava-se escondido em seu quarto, estando alheio ao que acontecia fora;
III) o 2º Sargento da PMES, Wantuil Andrade de Mattos, alterou substancialmente seu depoimento

perante o juízo, tendo apresentado relato diverso na esfera policial, mesmo tendo decorrido apenas 08 (oito) meses da data dos fatos; IV) os demais depoimentos também indicam que o apelante é inocente, já que apresentam contradição com as narrativas em sede policial;
V) não há elementos que evidenciem a prática do comércio de drogas.
Defende
, em suma,
insuficiência probatória
apta a
comprovar a autoria delitiva
e, consequentemente, a absolvição
do apelante.

C
ontr
arrazões
às fls.
335/336-verso

pelo desprovimento do recurso,
seguido do judicioso
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID 4
203546
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
no dia a 06 de ju
l
ho de 2016, no bairro B
e
nevente,
na cidade de
Anchieta, por volta das 20h
00
min, o denunci
a
do UILLIAM SANTANA CARDOSO, de forma livre e consciente, envolvendo
n
a sua prática o adolescente Thalis dos Santos Fonseca Souza, ent
ã
o co
m
16
a
nos de idade, tinha em depósito para sere
m
vendidas, fornecidas ou entregu
e
s a consumo, 21 (vinte e u
m
a) buchas da droga vulgarmente conhecida co
mo
"
ma
conha", 07 (sete) pinos
do entorpecente
conhecid
o
co
mo
"coca
í
na", be
m
como
61 (sessenta e um) pinos para embalagem de cocaína, tipicamente utilizados na prática da traficância,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 1.337,00 (Mil, trezentos e trinta e sete reais) em espécie.

Consta que na mesma data e local, o denunciado DIEGO CARDOSO DE MATOS
consentia
que o denunciado UILLIAM utilizasse sua residência situada na Rua 20, s/nº, bairro Benevente, para guardar as drogas encontradas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Se extrai que Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado no local mencionado, quando
avistaram
02 (dois) indivíduos, que, ao se depararem com a guarnição, correram para o interior da residência de DIEGO. Assim, prosseguiram até o quintal da moradia e abordaram o indivíduo identificado como Maicon Aurélio Andrade Lima e, posteriormente o acusado DIEGO, que se encontrava homiziado em seu quarto.

Que estavam presentes na residência no momento da abordagem os indivíduos identificados como Kaique Braz dos Santos, Cleiton de Jesus Santos, Rosenita da Luz Cardoso de Matos, o adolescente Thalis dos Santos Fonseca Souza e o denunciado UILLIAM SANTANA CARDOSO,
que
confirmou ser o proprietário das drogas apreendidas.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta que o agente se subsuma a um dos verbos do tipo penal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Auto de Apreensão
(
fl.
16
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
1
7
), Boletim Unificado
nº

29223855
(fls.
1
8
/
23)
além do
Laudo
de
Perícia Criminal – Exame
Químic
o

(
fl.
132
),

ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante
2º SGT/PMES Wantuil Andrade de Mattos e SD/PMES Vanessa Aparecida Baptista Simões
às fls.
05/06-veros
)
e

corroborada
em juízo

(fls.
180/186)
, sob
o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ouvid
os
em sede policial,
o

2º SGT/
PMES
Wantuil Andrade de Mattos
e
a
SD/PMES
Vanessa Aparecida Baptista Simões

(fls. 05/06-verso)
declar
aram que:
“(...
) Durante Patrulhamento Tático Motorizado no bairro Avilã, próximo à pedrinha, local este conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, as equipes GAO RP 3490 e RP 3566 durante patrulhamento diurno avistaram alguns indivíduos na residência de DIEGO CARDOSO DE MATTOS (vulgo Dieguinho Vida Loka), no qual foi observado pela guarnição que estes indivíduos estavam monitorando a presença da polícia no bairro, sendo assim, decidimo-nos em retornar ao patrulhamento no período noturno, visto que a rua do acesso ao beco da residência é pouco iluminada. Diante disto, ao se aproximar do local observado, dois indivíduos sendo um de blusa azul e outro de blusa vermelha, percebendo a presença policial empregaram fuga correndo para o interior da residência de DIEGO, neste momento a guarnição prosseguiu para o quintal da residência, no qual foi abordado de imediato MAICON AURELIO ANDRADE LIMA e em seguida já homiziado em seu quarto, DIEGO, ambos com ficha criminal e envolvimentos com atividade ilícita. (...)”

Em juízo
(
fl. 184
),
a autoria foi confirmada através do
depoimento d
o

2º SGT/
PMES
Wantuil Andrade de Mattos
, que relatou
que
“(...)
na venda de droga deu para ver que quem estava fazendo a venda da droga era Diego e o menor de nome Thalis
; que à noite, quando perceberam a presença da polícia, houve uma correria no quintal da casa que liga a outro quintal;

que foi feita uma incursão com a equipe dentro do quintal, quando foi dispensado dois pinos de cocaína cheias e cinco buchas de maconha;
que quem dispensou a droga foi o menor Thalis e o Diego; que o depoente viu os dois dispensando a droga no quintal da casa em que Diego reside;
que o quintal ficava vizinho a um terreno baldio, em que inexistia cerca, parecendo um quintal só; que existia cerca nas duas laterais e nos fundos
; que s
ó
na frente do terreno que n
ão
e esta frente do terreno faz divis
a com a residência
de Diego,
fora
m
encontradas várias buchas de maconha e vários pinos de cocaína vazios
; que em uma moita de bananeira que fica h
á
cinco
m
etros da resid
ê
ncia
de Diego, foram encontradas várias buchas de maconha e vários pinos de cocaína vazios

(...)
que ratifica que Diego correu no quintal, dispensou a droga e em seguida entrou em sua casa
(...)
Que a droga foi dispensada por Diego no seu próprio quintal, onde foram encontrados dois pinos de cocaína e cinco buchas de maconha
; que em seguida, é que foram encontradas as demais drogas na moita da bananeira que já fica no quintal vizinho (...).
”

Portanto, não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

In casu
,
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)